Tribunal: STF
Processo: RE 267595
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
I - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se
inviável o recurso. Precedentes.
II - Caso em que deve ser a
agravante condenada ao pagamento de multa: C.P.C., art. 557, § 2º,
redação da Lei 9.756/98.
III - Agravo não provido.